Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante.

I. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a presença da alegada obscuridade quando da distribuição dos ônus da sucumbência.

II. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A não ocorrência do vício apontado (obscuridade) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. A possibilidade de revisão dos honorários advocatícios a qualquer tempo, em razão da sua natureza jurídica de matéria de ordem pública, não autoriza a revisitar os critérios de distribuição da sucumbência não oportunamente impugnados, salvo nos casos de violação à norma processual, situação não verificada na hipótese.

III. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: “A possibilidade de revisão dos honorários advocatícios a qualquer tempo, em razão da sua natureza jurídica de matéria de ordem pública, está adstrita aos casos de violação à norma processual quando de sua fixação”.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: n/a.